Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732173-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO ALVES BORGES AGRAVADO: JOSE GERALDO CAMPOS TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MAURICIO ALVES BORGES contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução no 0724625-25.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria do executado. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o Juíza de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria do executado, sob o fundamento de que tal medida causaria ônus excessivo ao devedor, considerando que seus rendimentos mensais são de R$ 3.693,60, além de não se tratar de crédito de natureza alimentar. Sustenta que o Agravado é aposentado e não possui outros bens penhoráveis, sendo a penhora parcial sobre seus proventos medida adequada e proporcional para garantir a efetividade da execução. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou a ausência de outros meios executórios e o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de arquivamento indevido do processo por falta de bens penhoráveis, configurando o periculum in mora. Defende a necessidade de aplicação dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da cooperação processual, conforme preconizado pelos arts. 4o, 6o e 139, incisos II e IV, do CPC. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal antecipada, a penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo Agravado, com a expedição de ofício ao INSS para desconto em folha e depósito mensal em conta judicial vinculada aos autos, até o adimplemento integral da dívida executada, no valor de R$ 16.323,09. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 74773217). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a reforma da decisão agravada, a partir da análise de elementos juntados à ação principal. No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que o art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em Juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana preconizado na Constituição Federal, e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, Ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. Ocorre que, no caso, em juízo de cognição sumária, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário do agravado/executado em sua capacidade econômica, seu sustento e de sua família, haja vista a ausência de elementos concretos nos autos que elucidem de maneira cabal os aspectos relacionados à real condição de sustentabilidade da parte executada/agravada. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Nesse contexto preliminar, não há que ser deferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos da executada, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. É de se consignar que ainda é possível buscar meios menos gravosos para adimplemento do débito (menor onerosidade ao devedor), sem prejuízo ao credor pela continuidade do feito. Portanto, não se vislumbra a presença do requisito relativo à probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada também não está presente, pois a decisão agravada não é ilegal, além do que o seu afastamento pode afetar diretamente a dignidade humana do agravado, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador